Tribunal: TJBA
Processo: 8035659-84.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035659-84.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ENIO MENDES DE CARVALHO registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE ENIO MENDES DE CARVALHO Advogado(s): CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO, WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA 887 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JUROS REMUNERATÓRIOS. NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO EXPRESSA. ACÓRDÃO REFORMADO PARA ALINHAMENTO AO PRECEDENTE VINCULANTE. I. Caso em exame 1. Trata-se de juízo de retratação, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em reanálise de acórdão proferido por esta Terceira Câmara Cível (ID 27638195), que havia dado provimento ao Agravo de Instrumento do exequente para determinar a inclusão de juros remuneratórios em cumprimento individual de sentença coletiva. 2. Após a interposição de Recurso Especial pela instituição financeira, a Segunda Vice-Presidência deste Tribunal, ao analisar o juízo de admissibilidade, constatou a aparente divergência entre o acórdão e a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 887, determinando o retorno dos autos a este Colegiado para eventual exercício do juízo de retratação (ID 65679651). II. Questão em discussão 3. A controvérsia cinge-se a verificar a compatibilidade do acórdão de ID 27638195 com o entendimento consolidado no Tema nº 887 do Superior Tribunal de Justiça, que versa sobre a impossibilidade de inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação de sentença coletiva de expurgos inflacionários quando inexistir condenação expressa no título executivo judicial. III. Razões de decidir 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.392.245/DF, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 887), firmou a tese de que: "Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): (I) descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento". 5. A ratio decidendi do precedente vinculante estabelece uma distinção clara entre juros moratórios, que decorrem da lei e são considerados pedido implícito (art. 322, § 1º, do CPC), e os juros remuneratórios, de natureza contratual, que dependem de condenação explícita e específica no dispositivo da sentença para que possam ser exigidos na fase de cumprimento. 6. O acórdão anteriormente proferido por esta Câmara fundamentou a inclusão dos juros remuneratórios na premissa de que a sentença coletiva, ao julgar procedente o pedido formulado na inicial da Ação Civil Pública, teria implicitamente acolhido a incidência de tais juros. Contudo, essa linha de interpretação diverge do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, que exige menção literal e inequívoca da verba no comando sentencial. 7. Em respeito à sistemática dos precedentes vinculantes e à necessidade de uniformização da jurisprudência (arts. 926 e 927 do CPC), impõe-se a reforma do julgado para alinhá-lo à tese fixada no Tema 887 do STJ. Assim, inexistindo condenação expressa aos juros remuneratórios no título executivo judicial, a decisão de primeiro grau que determinou sua exclusão dos cálculos deve ser mantida. IV. Dispositivo 8. Em juízo de retratação, acórdão de ID 27638195 reformado para negar provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo exequente e manter integralmente a decisão de primeiro grau. Dispositivos relevantes citados: Art. 1.030, II, do Código de Processo Civil; Art. 927 do Código de Processo Civil. Precedentes relevantes citados: STJ, REsp 1.392.245/DF (Tema 887); STJ - AgInt no AREsp: 2243717 MT 2022/0351769-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/08/2023; STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp: 2266557 MT 2022/0392714-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8035659-84.2021.8.05.0000, em que figuram como Agravante ESPÓLIO DE ENIO MENDES DE CARVALHO e como Agravado BANCO BRADESCO S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA